Tribunal: TJDFT
Processo: 0720837-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Prescrição da pretensão executória. Termo inicial.

1 - O prazo prescricional da pretensão executória, embora dependa do trânsito em julgado definitivo, é contado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (CP, art. 112, I).

2 – Na hipótese de condenação a pena que não excede a 8 (oito) anos, o prazo prescricional da pretensão executória é de 12 anos.

3 – Transitada em julgado a sentença condenatória para acusação e decorrido o prazo prescricional sem que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena e não havendo causas interruptivas ou impeditivas da prescrição, extinta estará a punibilidade.

4 – Agravo não provido.